Tribunal: TJBA
Processo: 8003779-69.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003779-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: JOSE CARLOS COHIM GOMES Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA Mandado de Segurança. Servidor Estadual aposentado. Licença-prêmio. Conversão em Pecúnia. Possibilidade. preliminares de inadequação da via eleita e ausência de prova pré-constituída. Preliminar de prescrição quinquenal rejeitadas. Mérito. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que é cabível indenização no caso de servidor que se aposenta e não usufrui licença-prêmio. Considerado incorporado ao patrimônio jurídico da servidora o direito ao gozo de licença-prêmio, possível sua conversão em pecúnia. Precedentes do STJ e do TJBA. Isto posto, faz jus a impetrante à conversão do período de licença-prêmio não usufruído em pecúnia. Segurança Concedida.